Tribunal: TJMT
Processo: 0000468-45.2017.8.11.0079
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000468-45.2017.8.11.0079
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), SARAFIM RESPLANDE DE ARAUJO - CPF: 165.212.422-53 (APELADO), ESPÓLIO DE SARAFIM RESPLANDE DE ARAUJO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – MORA INEXISTENTE - NECESSÁRIA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO OU RESSARCIMENTO EM PERDAS E DANOS ANTE A DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO BEM APREENDIDO – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO
ULTRA PETITA
– PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SUPRESA – PRELIMINAR REJEITADA – CONVERSÃO DA DEMANDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO COM A SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELOS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO – APLICABILIDADE DO 485, §3º DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não se verifica a violação ao princípio da não surpresa, visto que a parte foi intimada, mais de uma vez, a se manifestar em relação à ausência de pressuposto processual indispensável ao prosseguimento do feito. 2. Melhor razão não assiste ao Banco também quanto à preliminar de nulidade em virtude de decisão ultra petita, pois, a devolução do veículo é corolário lógico da extinção da demanda, tendo em vista a nulidade dos atos praticados no decorrer da ação judicial e a necessidade de retorno ao status quo ante, ressalvada a faculdade do Banco Bradesco S.A. de cobrar eventuais débitos contra o espólio por meio de ação ordinária e não sob o específico e estreito rito especial da busca e apreensão. 3. “
tendo sido proposta a ação de Busca e Apreensâo contra réu já falecido, deve o feito ser extinto sem o julgamento do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do art. 485, inciso IV
” (TJMT – RAC 10001835220178110041 – Rel Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – 2ª Câmara de Direito Privado – j. 08/09/2021 - DJe 10/09/2021)”.
4. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por BRADESCO SAUDE S.A.
,

contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado do TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº
0000468-45.2017.8.11.0079
, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante para manter a decisão recorrida, por entender que “
a notificação extrajudicial enviada após a morte do devedor não se mostra suficiente para a comprovação da mora, pressuposto essencial à propositura da demanda de Busca e Apreensão, sendo que, em caso de ausência, a extinção sem resolução do mérito é medida impositiva, como bem feito pelo Juízo de Origem, nos termos do artigo 485, §3º do CPC
” e que “
não é o caso de determinar a regularização do polo passivo ou conversão da demanda, mormente, pois, o falecimento do devedor data anterior ao ajuizamento da ação, além de que sequer consta nos autos a existência de inventário e, fosse pouco, não há protesto válido contra eles ou constituição em mora, motivos suficientes a comprovar que não há falar em conhecimento pelos herdeiros da dívida pré-existente ou dever destes em noticiar o falecimento ao banco
”
(cf. Id. nº 206541682).

O embargante sustenta que o acórdão padece de omissão, pois, “
O fato de a morte ter ocorrido antes da distribuição da demanda não impede a sua conversão em ação de execução de título extrajudicial
” e também “
deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial para incluir o espólio ou os herdeiros, nos termos do art. 329 , I, do CPC/2015
”. Pede, pois, o saneamento dos supraditos vícios, para que sejam aplicados os efeitos infringentes e provido o recurso de apelação (cf. Id. nº 208431198).

Ausente contrarrazões porquanto não angularizada a relação processual.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, os embargantes deixam bem claro que objetivam única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, de modo que, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

N
ão há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa

e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelos embargantes,
servindo a alegação de omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar nova análise da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se o embargante não concorda com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024